Tribunal: TJSP
Processo: 1502848-07.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU e Taxas dos exercícios de 2014 a 2017 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado – Condenação aos ônus da sucumbência - Possibilidade - Princípio da causalidade - Precedentes – Reforma da r. sentença nesse tocante - Recurso provido.